Tribunal: TJMT
Processo: 1020136-23.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020136-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVANTE), ODAIR CESAR DA SILVEIRA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (CUSTOS LEGIS), JÚNIOR CÉSAR FLOR DA SILVEIRA (AGRAVADO), JÚNIOR CÉSAR FLOR DA SILVEIRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
UNIFICAÇÃO DE PENAS. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REINCIDÊNCIA.
CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL EXTENSIVA A TODAS AS CONDENAÇÕES.
EMPREGO DO PARÂMETRO DE 3/5 PARA A CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME. INTELIGÊNCIA DO ART. 112, VII, DA LEP. VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 83, INC. V, PARTE FINAL, DO CP.

RECURSO
PROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

A unificação das penas prevista no art. 84 do CP impõe que as sanções aplicadas ao condenado sejam aferidas em sua totalidade, não isoladamente. Nesses moldes, como
a execução penal é una e a reincidência tem caráter objetivo e pessoal, o reconhecimento dessa circunstância à época da segunda condenação alcança a totalidade das penas impostas, repercutindo diretamente no usufruto de benefícios executórios.

2.

Uma vez reconhecida a reincidência especifica (o agravado ostenta duas condenações definitivas por Tráfico de Drogas), exige-se o cumprimento de 3/5 da pena para fins de progressão de regime (art. 112, inc. VII, da LEP).

3.

A condição de reincidente específico em crime equiparado a hediondo (o agravado ostenta duas condenações envolvendo o crime de Tráfico de Entorpecentes) impede a concessão de livramento condicional,
conforme disposto no art. 83, V, parte final, do CP e no art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
Agravo em Execução
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do executivo de pena movido contra
Júnior César Flor da Silveira
.

Esclarece o recorrente que a autoridade judiciária “
indeferiu o pedido de extensão dos efeitos da reincidência específica e, por consequência, deixou de aplicar as frações de 3/5 para progressão de regime e 1/1 para o livramento condicional, sobre a totalidade das penas por crimes hediondos e equiparados executadas
”.

Sustenta, contudo, que “
as consequências jurídicas do reconhecimento da reincidência na execução penal se estendem sobre todas as condenações, independentemente de ostentar o apenado a condição de primário ou reincidente ao momento da condenação
”.

Anota que no caso concreto, “
houve o reconhecimento da condição de reincidente específico na sentença condenatória oriunda da ação penal nº. 146-59.2019.811.0045, sendo imperiosa, portanto, a extensão dos efeitos da reincidência à outra condenação
”.

Desta forma, busca ver aplicado o
parâmetro de 3/5 para ser concedida a progressão de regime e negada a possibilidade de

livramento condicional
(Id. 58692958).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id. 58692961).

Decisão
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais em sede de juízo de retratação (Id. 58692959).

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer opinou pelo
provimento
do recurso, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo (Id.62269478):

Execução penal – Progressão de regime – Recurso ministerial: Incidência da fração de 3/5 (três quintos) para cômputo de progressão de regime – Possibilidade – Omissão da sentença condenatória quanto à reincidência não obsta o reconhecimento pelo juízo da execução penal – Entendimentos do STJ – Possibilidade de reconhecimento pelo juízo da execução da reincidência para fins de análise do critério subjetivo exigido pela lei para a concessão dos benefícios executórios. Pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 19 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020